Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-23.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002633-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIZANGELA CAPPELLARI - CPF: 013.374.421-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA CAPPELLARI - CPF: 013.374.421-35 (AGRAVANTE), ELIZABET CAPPELLARI - CPF: 000.545.271-63 (AGRAVANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO À IMPUGNAÇÃO – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – ATOS DOS AGENTES AMBIENTAIS POSSUEM FÉ PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A imposição de embargo, como medida acautelatória, em áreas ilegalmente desmatadas, é ato vinculado, por força do artigo 16 do Decreto n. 6.514/2008.

2.

O Auto de Infração e o Termo de Embargo/ Interdição possuem presunção
iuris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT e sua desconstituição depende de instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES: ELIZANGELA CAPPELLARI E

ELIZABET CAPPELLARI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Elizangela Cappellari e Elizabet Cappellari
em face da decisão proferida por esta Relatora no ID 7549078, que deferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado no recurso de agravo de instrumento, para suspender a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária nº 3190-09.2018.811.0082 (código 42921) ajuizada por
Elizangela Cappellari e Elizabet Cappellari
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para suspender de imediato os efeitos do Termo de Embargos/Interdição nº 673-D, com a exclusão do nome das Autoras da lista de áreas embargadas, com o consequente restabelecimento dos efeitos da APF nº 10.228/2018, até julgamento final da ação.

Aduzem que, ajuizaram Ação Ordinária em face do Estado de Mato Grosso almejando a anulação do Termo de Embargo nº 673-D, lavrado em razão de desmate de vegetação nativa em área de reserva legal, sob o argumento de que possuem autorização de corte, obtida pelo proprietário anterior, bem como pelo fato da propriedade se encontrar regularmente inscrita no SIMCAR.

Sustentam que, de acordo com o Parecer Técnico nº 020/CGMA/SRMA/2017 e o Relatório Técnico nº 15/CFFL/SUF/SEMA/2018, o corte das seringueiras foi realizado em 2015, durante o período de vigência da Autorização de Corte n. 021/2013, que expirou em 10-12-2016.

Colacionaram aos autos a imagens da área, com a intenção de comprovar que a área referida no embargo ambiental que pretendem anular na ação ordinária é aquela da Autorização de Corte Final – ACF (IDs. 6804759 e 6804762), alegando assim que
demonstrado com clarividência que a área do embargo impugnado corresponde à área de corte das seringueiras, constante da respectiva autorização, não há se falar em desmatamento ilegal, tampouco em ilícito ambiental, restando insubsistente o TEI 673D, pela falta de motivação.

Irresignadas com a decisão de ID 7549078, interpõem o presente agravo interno sob o fundamento de que a decisão partiu de premissa equivocada, na medida em que, considerou que a licença de corte outorgada estaria vencida, já que expirou em 10-12-2016.

Asseveram que em nenhum dos documentos do órgão ambiental (Parecer Técnico nº 020/CGMA/SRMA/2017 e Relatório Técnico nº 15/CFFL/SUF/SEMA/2018) constou a existência de autorização de corte.

Reforça que, tanto no Parecer quanto no Relatório Técnico, restou consignado que o desmatamento apurado pelos fiscais ocorreu em 2015, ou seja, período em que estava vigente a Autorização de Corte – ACF N. 021/2013.

Nessa esteira rebate o fundamento da decisão agravada quando expõe:
a Autorização de Corte/Final – ACF nº 021/2013, expedida em 10-12-2013 ao antigo proprietário da propriedade rural embargada, Sr. José Carlos Ramires possui validade de 3 (três) anos, ou seja, expirou em 10-12-2016 (ID nº 7369406), não tendo sido evidenciada a sua renovação
.

Defende que, ao contrário do que restou consignado na decisão dos embargos de declaração (ID 8041253), não se trata de desmatamento em área de reserva legal, pois o termo de embargo recaiu sobre área destinada ao plantio de seringueiras, desde a década de 80, para o qual havia autorização de corte (ACF 021/2013).

Por fim, alega que, não se deve concluir que o
déficit
da área de reserva legal justifique o embargo do imóvel, porque este já se encontra submetido ao Programa de Regularização Ambiental, inscrito no CAR, o que lhe garante a regularização da reserva legal por meio de compensação.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que esta Relatora exerça o Juízo de retratação ou para que sejam os autos remetidos ao julgamento colegiado, a fim de que seja o agravo interno provido, para reformar a decisão recorrida e indeferir o efeito suspensivo pugnado no Agravo de Instrumento, restabelecendo os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 8010565, pelo desprovimento do Agravo Interno e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

(Gab. Márcio VIDAL)

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do Recurso, permitam-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Denota-se dos autos que Elizângela Cappellari e Elizabet Cappellari propuseram a Ação Declaratória, contra o Estado de Mato Grosso, salientando que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT – embargou o imóvel rural a elas pertencentes, por meio do Termo de Embargo/Interdição n. 673D, no dia 05/09/2018, em razão de “desmatar 165,9822 ha de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Parecer Técnico n. 020/CGMA/SRMA/2017 e Relatório Técnico n. 175/CFFL/SUF/SEMA/2018, além de cancelar a Autorização Provisória de Funcionamento da Atividade Rural – APF n. 10228/2018”.

Salientaram, na ação de base, que a SEMA/MT, por meio da Autorização de Corte Final – ACF – n. 021/2013, permitiu o corte de seringueiras plantadas o interior da propriedade, na década de 80, em uma área de 157,4861 ha, e que o embargo incidiu, exatamente, sobre a área. Logo, não houve desmatamento ilegal.

Enfatizaram que o imóvel rural autuado foi destinado ao desenvolvimento de atividades agropastoris há pelo menos 35 (trinta e cinco) ano, tratando-se, portanto, de área consolidada.

Pleitearam, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, para que fosse suspenso os efeitos do Termo de Embargo n. 673D, com exclusão de seus nomes da lista de áreas embargadas, bem assim o restabelecimento da APF n. 10228/2018, o que foi deferido pelo Juízo singular, nos seguintes termos (Id. 6983812 – pág. 03):

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, com fundamento no art. 300, do CPC/2015, para suspender de imediato os efeitos do Termo de Embargos/Interdição n. 673D, com a exclusão do nome da autora da lista de áreas embargadas, com o consequente restabelecimento dos efeitos da APF n. 10.228/2018, até julgamento final da presente ação.

Contra esta decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, postulando a concessão do pedido de efeito suspensivo, sendo concedido pela Relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 7549078 – págs. 01/04).

Alegando a ocorrência de erro material, as Recorridas Elizângela Cappellari e Elizabet Cappellari opuseram o Recurso de Embargos de Declaração (Id. 7651801 – págs. 01/04) que foi rejeitado pela Douta Relatora (Id. 8041253 – págs. 01/03).

Inconformadas, Elizângela Cappellari e Elizabet Cappellari interpuseram o Recurso de Agravo Interno, sustentando que a Autorização de Corte Final n. 021/2013, emitida em 10/12/2013, tinha validade de 03 (três) anos e que o desmate ocorreu no ano de 2015, bem assim que a área embargada é exatamente igual a da ACF.

Iniciada a sessão de julgamento, no dia 09/12/2019, a Douta Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos proferiu voto, desprovendo o Agravo.

Feitas estas considerações, passo à apreciação do Recurso.

É sabido que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
.

Da análise detida dos autos, observo que a Autorização de Corte Final n. 021/2013, emitida pela SEMA/MT, em 10/12/2013, permitiu a exploração/corte das seringueiras plantadas na área de 152,8460 ha e tinha validade de 03 (três) anos (Id. 6804759 – pág. 11).

Ocorre que o Termo de Embargo/Interdição n. 673D, de 05/09/2018, foi lavrado em virtude de as Agravantes terem desmatado
165,9822 ha de vegetação nativa, em área de reserva legal
, sem autorização do órgão ambiental competente (Id. 6804759 – pág. 05).

Vê-se que, embora a área desmatada seja praticamente a mesma daquela em que havia a autorização de corte (ACF n. 021/2013), há indicação de que se trata de área de reserva legal.

Dessa forma, penso que somente com a instrução processual será possível verificar se houve o desmatamento de vegetação nativa, ou de seringueiras; se a área, objeto do desmate, deve, ou não, ser considerada consolidada; se o desmate ocorreu em área de reserva legal e se a propriedade se insere em área de tipologia vegetal Floresta.

Importante destacar que o
Auto de Infração e o Termo de Embargo têm presunção de legitimidade que somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO POR DANO AMBIENTAL - IMPOSIÇÃO DE MULTA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PROBABILIDADE DO DIREITO - INEXISTÊNCIA.

1 -
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e a sua suspensão, em fase de cognição sumária, somente é cabível em caso de prova inequívoca da ilegalidade do ato.

2 - Inexistindo comprovação da probabilidade do direito, é vedada a concessão da antecipação de tutela. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0452.17.010231-6/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour (JD Convocado), 2ª Câmara Cível, julgamento em 19/11/2019, publicação da súmula em 25/11/2019). (Negritei).

Ademais, o fato de a SEMA/MT ter emitido a Autorização de Corte Final n. 021/2013 não afasta o dano ambiental praticado em área de reserva legal.

Dessarte, é certo que o Estado de Mato Grosso
obteve êxito de comprovar, no RAI, a probabilidade de provimento do recurso, bem assim que há risco de dano grave, ou de difícil reparação, se aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, na medida que as Agravantes continuaram a exploração da área degradada.

Por fim, u
rge considerar, de um lado,
a preservação e a proteção do meio ambiente
e, de outro, os possíveis danos patrimoniais
empresariais da parte recorrida
.

No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto,
nesta fase de cognição sumária,
por garantir o
necessário para a proteção do primeiro, que
é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
a Relatora, para
DESPROVER
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para apurar a conduta da SEMA/MT, quanto à concessão de ACF, em área de reserva legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019